Tribunal: TJPA
Processo: 0805147-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805147-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO LEMES DE ARAUJO

IMPETRADO: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CPB E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA E CORRUPÇÃO DE MENORES)
.

1.

PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIMENTO.

2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO.

TAIS QUESTÕES JÁ FORAM SUSCITADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 0810487-97.2021.8.14.0000.

3.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
.

INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

O FEITO SE ENCONTRA EM MARCHA, ESTANDO SOMENTE NO AGUARDO DO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, DEFERIDAS PELO JUÍZO, APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O FITO DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

4.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVIRUS
. IMPROCEDENTE.
O CONTEXTO PANDÊMICO VIVENCIADO ATINGE TODA A COLETIVIDADE, NÃO PODENDO, POR SI SÓ, JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE ESTÁ COM A SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, OU, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O DEVIDO TRATAMENTO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento
presidido pela Exmº Sr
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 02 de junho de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-s
e da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
Bruno Lemes de Araújo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, tendo em vista que está preso desde 21/06/2021 e, até o momento, não foi prolatada decisão de mérito no presente processo, violando os prazos processuais de razoável duração do processo.

Alegou, ainda, que que tal excesso ocorreu por motivos aos quais não deu azo, tendo em vista que não formulou qualquer requerimento após o interrogatório dos réus.

Afirmou que o paciente é réu confesso da prática delitiva, e que a pena imposta pelo delito praticado não ultrapassará, em tese, os 3 (três) anos de reclusão, se considerada a primariedade dele, bem como o fato de ser portador de bons antecedentes criminais e menor de 21 (vinte e um) anos, hipótese em que ser-lhe-á imposto o regime inicial aberto. Logo, já estaria cumprindo pena em regime mais gravoso ao que determina a lei.

Requereu a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Inicialmente, os autos foram encaminhados ao Gabinete da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 9117400), a qual indeferiu o pedido liminar, bem como solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 9177176, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, a qual afirmou, dentre outros, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculos e mediante escalada, juntamente com o crime de corrupção de menores (art. 155,
§ 4º, I, II e IV, do CPB c/c art. 244-B da Lei nº 8069/1990).

Informou, ainda, que conforme narrado pela vítima Saullo Adriano Rodrigues Nova da Costa, que teve acesso às câmeras do circuito interno da loja, por volta de 04h:40m, dois indivíduos adentraram pelas paredes de gesso da Loja L’Amore, localizada no Shopping Boulevard, e subtraíram diversas joias, resultando em um prejuízo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Nesta
Superior Instância
(ID 9260737), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento

parcial
do
mandamus
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Após o retorno dos autos (ID 9271298), foram redistribuídos à minha relatoria, tendo em vista o efetivo julgamento do HC nº 0810094-75.2021.8.14.0000, referente à mesma ação penal.

Em ID 9314751, acolhi a prevenção suscitada.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude do excesso de prazo para formação da culpa.

Inicialmente, tenho que os argumentos referentes à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis se encontram superados, tendo em vista que já foram analisados nos autos do HC nº 0810487-97.2021.8.14.0000, não havendo, portanto, que se renovar tais alegações no presente
writ,
senão vejamos:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 (FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES)

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS

DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias

em que ocorreram, uma vez que
o paciente juntamente com outro corréu e um adolescente
, entraram na loja
LAMORE JÓIAS
, localizada dentro de um shopping, subtraindo seus bens, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
I
rrelevância presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula 8 TJ-PA. precedentes.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. in casu, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente
.

4
.

RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ
. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Observo n
ão constar na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘a quo’, sob pena de indevida supressão de instância.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, como bem pontuou a autoridade coatora, tenho que resta justificado, ante a necessidade de cumprimento das diligências requeridas pelo assistente de acusação, deferidas por aquele Juízo, após encerramento da audiência de instrução e julgamento.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual,
nada obstando que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e ao fim da instrução processual
, pois, como se depreende dos documentos juntados aos autos, assim como pelas informações prestadas pela magistrada singular, o feito se encontra em marcha, estando somente no aguardo do cumprimento das diligências requeridas pelo assistente de acusação, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente no aguardo do cumprimento das diligências.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

É certo que é direito da defesa pleitear em favor de seu constituinte, mas é certo também que os atos processuais demandam tempo, e o simples aguardo de finalização de atos não é argumento suficiente a justificar a alegação de retardo da instrução.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual atraso, e em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência desta Egrégia Corte que, em decisão recente, reconheceu, uma vez mais, que a demora justificada do processo não enseja coação, vejamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

2. Com efeito, in casu, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do Relator. 27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des (9282491, 9282491, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
AÇÃO PENAL IMPULSIONADA CONSTANTEMENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TRAZIDA PELA PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto verifica-se do acórdão recorrido, das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que o feito tem seguido seu trâmite regular. (...).

Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País. 3. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 4. (...).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 678.742/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.) (GRIFEI).

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar, uma vez mais, que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

No que tange ao argumento de que a manutenção da prisão resultará em uma maior probabilidade de co
ntaminação pela COVID-19 e de que tal situação pode ser remediada pelo estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavirus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no

âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Assim, não havendo nos autos comprovação destes requisitos, não há como prosperar o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em decorrência do risco de contaminação pelo Coronavirus.

Ante o exposto, conheço em parte do
habeas corpus
e, na parte conhecida
,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2022